Tribunal: TJSP
Processo: 2083150-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a retificação do quadro de credores para inclusão do crédito alimentar dos advogados da credora AGRA, indeferido, no mais, qualquer levantamento ou transferência de valores. Concurso de credores ainda não realizado, consideradas as demais penhoras havidas. Asserção quanto à preferência da agravante, em razão da natureza

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a retificação do quadro de credores para inclusão do crédito alimentar dos advogados da credora AGRA, indeferido, no mais, qualquer levantamento ou transferência de valores. Concurso de credores ainda não realizado, consideradas as demais penhoras havidas. Asserção quanto à preferência da agravante, em razão da natureza alimentar de seu crédito, e em confronto com o crédito relativo a honorários advocatícios. Pedido ainda não apreciado na origem. Acertado o indeferimento da transferência de valores, uma vez que pendente de definição a ordem de pagamento dos credores habilitados. Entendimento em linha com o estabelecido por esta Câmara no julgamento de agravo anterior (AI 2025806-66.2024.8.26.0000). Decisão mantida. Recurso desprovido.